Tribunal: TJMT
Processo: 1041947-63.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041947-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agência e Distribuição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), NESTOR JUSTO DE SOUZA - CPF: 433.027.181-87 (AGRAVANTE), 4ª Vara Cível de Rondonópolis (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil – Recursos de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno – Ação Revisional de Contratos Bancários – Pedido de Tutela de Urgência – Suspensão de Descontos em Benefício Previdenciário – Alegação de Idoso em Tratamento Oncológico – Abusividade de Encargos – RMC/RCC – Art. 300 do CPC – Requisitos Não Demonstrados – Súmula 380 do STJ
– Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido – Recurso de Agravo Interno – Prejudicado.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Nulidade de Cláusulas, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual o Autor/Agravante alegou ser idoso, estar em tratamento oncológico contínuo e sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos bancários, especialmente nas modalidades RMC e RCC.

II. Questões em discussão

2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar a suspensão liminar dos descontos; (
ii
) se a alegada abusividade dos encargos e ilegalidade das contratações foi demonstrada de forma suficiente em sede de cognição sumária; e (
iii
) se é inaplicável ao caso o entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4. Os documentos constantes dos autos indicam que o Agravante aderiu expressamente aos contratos e se beneficiou dos valores disponibilizados; portanto, não é possível, em juízo de cognição sumária, afastar a validade das avenças.

5. Os descontos questionados vêm sendo realizados há considerável lapso temporal, sem impugnação anterior, o que enfraquece a alegação de urgência.

6. A análise da alegada abusividade contratual demanda estudo aprofundado das cláusulas e encargos pactuados, providência incompatível com a via liminar e que exige a formação do contraditório.

7. A simples propositura de Ação Revisional, ainda que cumulada com pedido de depósito judicial do valor incontroverso, não afasta a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, aplicável ao caso.

8. A condição pessoal do Agravante, embora sensível, não dispensa a prova dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nem
evidencia
, por si só, risco concreto e irreversível ao resultado útil do processo.

9. O Julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão liminar do Relator.

IV. Dispositivo e tese

10.
Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Teses de julgamento
: “1. Se não constatados os requisitos do art. 300 do CPC, é inviável a concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contratos bancários regularmente firmados. 2. Aplica-se o entendimento do Enunciado Sumular 380 do STJ às Ações Revisionais, ainda que o autor alegue
hipervulnerabilidade
e proponha o depósito do valor que entende devido.”

__________

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI n. 1020907-25.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 24/11/2025; RAI n. 1009452-68.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, publicado em 29/06/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Nestor Justo de Souza
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido liminar formulado na Ação Revisional n. 1030729-29.2025.8.11.0003 ajuizada em face de Banco BMG S.A. e outros.

Ao interpor o Recurso, o Agravante alegou que é idoso e está em tratamento oncológico.

Afirmou que ajuizou a Ação Revisional de Contratos Bancários porque os descontos comprometem parcela significativa de seu benefício previdenciário.

Sustentou a abusividade das taxas de juros e a ilegalidade da contratação de RMC/RCC.

Alegou que demonstrou a irregularidade dos encargos por meio de prova documental e planilhas elaboradas com esteio em dados oficiais do Banco Central do Brasil, os quais comprovam que as taxas aplicadas são muito superiores às médias de mercado.

Aduziu que requereu tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre seu benefício do INSS, com a possibilidade de depósito judicial dos valores incontroversos, como demonstração de boa-fé.

Asseverou que o Juiz
a quo
indeferiu o pedido com aplicação automática do Verbete 380 da Súmula do STJ e sob o argumento de necessidade de dilação probatória, de modo que desconsiderou a prova pré-constituída constante dos autos

Argumentou a inaplicabilidade do citado Enunciado Sumular ao caso, sob a tese de que não pretende se eximir do pagamento, mas apenas afastar descontos abusivos até o julgamento do mérito, substituindo-os pelo depósito judicial do valor que entende devido.

Sustentou a presença dos requisitos do artigo 300, do CPC.

Requereu a concessão de “efeito ativo” ao Recurso para suspender os descontos no benefício previdenciário e, ao final, o provimento Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência pleiteada.

Na decisão de Id. 331194893, indeferi o pedido liminar.

Inconformado, o Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (Id. 331667856).

Nas razões, aduz que, ao indeferir o pedido liminar, fundei-me em premissa fática equivocada para afastar a existência de perigo de dano.

Requer a juntada e apreciação de relatório médico, o qual, conforme alegado, comprova a gravidade, a atualidade e a continuidade de tratamento oncológico, sem previsão de alta, e demonstra a necessidade de recursos para custeio de sua saúde é permanente e contínua.

Alega que o documento médico evidencia erro de fato na decisão agravada, que afirmou inexistir agravamento recente da situação financeira, quando, na realidade, o dano é atual, progressivo e renovado diariamente em virtude dos descontos incidentes sobre verba previdenciária de natureza alimentar, indispensável à sua subsistência e ao tratamento de saúde.

Sustenta, ainda, que a probabilidade do direito está devidamente comprovada por prova documental pré-constituída, consistente em planilhas que demonstram, de forma objetiva e matemática, a cobrança de juros significativamente superiores às médias do BACEN, e afastam a tese de indevida antecipação do mérito.

Afirma que deve ser aplicado os princípios da dignidade da pessoa humana e que há periculum in mora inverso, pois a manutenção da decisão compromete de forma irreparável sua subsistência e o tratamento oncológico, ao passo que a suspensão dos descontos gera aos Agravados apenas prejuízo patrimonial reversível.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar e a imediata suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Contraminuta do Banco BMG S.A. ao Agravo de Instrumento no Id. 336659371, de Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento no Id. 337148377 e do Banco Itaú Consignando S.A. no Id. 338889388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Nulidade de Cláusulas, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, o Agravante alegou que é idoso e está em tratamento oncológico contínuo.

Argumentou que promoveu a demanda porque os contratos bancários vêm consumindo parcela relevante de seu benefício previdenciário, cuja verba tem natureza alimentar.

Sustentou que os contratos firmados com as instituições financeiras, especialmente nas modalidades RMC e RCC, apresentam ilegalidades e encargos manifestamente abusivos, os quais estão comprovados por prova documental e planilhas comparativas elaboradas com base em dados oficiais do Banco Central do Brasil, que evidenciam a cobrança de juros muito superiores às médias de mercado.

Afirmou que, em razão dos descontos mensais incidentes diretamente em seu benefício do INSS, tem sua subsistência comprometida, bem como a continuidade de seu tratamento de saúde, que demanda gastos permanentes e sem previsão de encerramento, conforme relatório médico recente emitido pelo Hospital de Amor de Barretos. Ressalta que a necessidade financeira é atual, contínua e progressiva, renovando-se mês a mês com a manutenção dos descontos.

Formulou pedido liminar e sustentou a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Asseverou que a probabilidade do direito decorre da abusividade dos encargos, comprovada de forma objetiva e matemática por documentação pré-constituída.

O perigo de dano, por sua vez, conforme alegado, reside no caráter alimentar da verba atingida e no risco concreto de comprometimento de sua dignidade e de seu tratamento oncológico, caso os descontos persistam durante o trâmite do processo.

Ressalvou que age de boa-fé e que não pretende se eximir do pagamento da dívida, mas apenas substituir os descontos abusivos pelo depósito judicial do valor incontroverso, até o julgamento do mérito da Ação.

Alegou que a negativa da tutela de urgência inverte a lógica da proteção jurisdicional,
configura periculum in mora
inverso, sob o fundamento de que a manutenção dos descontos impõe dano irreparável, já que é
hipervulnerável
, enquanto a suspensão temporária gera às instituições financeiras prejuízo meramente patrimonial e reversível.

Requereu a imediata suspensão de todos os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, com expedição de ofício ao INSS para cumprimento da medida.

O Juiz singular indeferiu o pedido, o que motivou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, em que o Recorrente assevera que é idoso e está em tratamento oncológico.

Afirma que ajuizou a Ação Revisional de Contratos Bancários porque os descontos comprometem parcela significativa de seu benefício previdenciário.

Sustenta a abusividade das taxas de juros e a ilegalidade da contratação de RMC/RCC.

Insiste que demonstrou a irregularidade dos encargos por meio de prova documental e planilhas elaboradas com esteio em dados oficiais do Banco Central do Brasil, os quais comprovam que as taxas aplicadas são muito superiores às médias de mercado.

Aduz que requereu tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre seu benefício do INSS, com a possibilidade de depósito judicial dos valores incontroversos, como demonstração de boa-fé.

Assevera que o Juiz
a quo
indeferiu o pedido com aplicação automática do Verbete 380 da Súmula do STJ e sob o argumento de necessidade de dilação probatória, de modo que desconsiderou a prova pré-constituída constante dos autos

Alega a inaplicabilidade do citado Enunciado Sumular ao caso, sob a tese de que não pretende se eximir do pagamento, mas apenas afastar descontos abusivos até o julgamento do mérito, substituindo-os pelo depósito judicial do valor que entende devido.

Não há equívoco na decisão do Juiz singular.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, o Agravante pretende a suspensão dos descontos decorrentes de contratos firmados com diversas instituições financeiras, sob a alegação de abusividade dos encargos pactuados.

Inobstante seus argumentos quanto à presença dos pressupostos legais para o deferimento do pedido liminar, a análise dos documentos que instruem a Ação e o Recurso evidenciam que o Agravante aderiu expressamente aos contratos e se beneficiou dos valores disponibilizados, os quais foram utilizados em seu favor.

Ademais, os descontos questionados vêm sendo realizados há considerável lapso temporal, sem qualquer impugnação anterior, circunstância que enfraquece a alegação de urgência necessária à concessão da medida pleiteada.

Também é pertinente considerar que a verificação da alegada abusividade contratual demanda exame mais aprofundado das cláusulas pactuadas e dos encargos incidentes, providência que exige a instauração do contraditório e a manifestação dos Agravados.

Nesse contexto, mostra-se prudente aguardar o regular desenvolvimento do processo, em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Assim, não se mostra adequada a concessão de medida liminar para suspender o pagamento das parcelas, uma vez que se trata de obrigação livremente assumida pelo Agravante quando da celebração dos contratos.

Além disso, apesar dos documentos que comprovam o tratamento oncológico, não se constata risco concreto ao resultado útil do processo, pois, caso venha a ser reconhecida, ao final, eventual abusividade nos encargos cobrados, os valores pagos poderão ser restituídos ou compensados, conforme apuração a ser realizada no julgamento do mérito.

Cumpre registrar, ainda, que, em Ações Revisionais, há mera expectativa de direito do devedor, uma vez que se discute a validade de cláusulas contratadas de forma livre, cuja revisão dependerá de pronunciamento judicial favorável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal estadual é firme no sentido de que o simples ajuizamento de Ação Revisional, ainda que cumulada com pedido de consignação em pagamento, não é suficiente para afastar a mora, conforme enunciado Verbete Sumular 380, daquela Corte que, diferente do alegado pelo Recorrente, é aplicado ao caso.

Para ilustrar, transcrevo julgado desta Câmara, de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA. ALEGADA QUITAÇÃO MEDIANTE BOLETO EMITIDO PELA CREDORA. INDÍCIOS DE SALDO REMANESCENTE E NECESSIDADE DE MAIOR ESCLARECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
Precedentes e súmulas do STJ apontam que a simples propositura da ação revisional ou documento isolado não turbina automaticamente a suspensão de descontos quando subsiste controvérsia sobre a extensão do débito e quando há autorização de desconto consignado. Assim, não se verifica, neste estágio processual, demonstração robusta do fumus boni iuris nem do periculum in mora apta a autorizar a tutela pleiteada
. (...).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10209072520258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025). (sem destaque no original)

Ainda a título de ilustração, colaciono precedente da Quarta Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS E DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR QUE SERIA DEVIDO
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – VEDAÇÃO – EXCESSO NA TAXA DE JUROS NÃO DEMONTRADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – INVIABILIDADE – RESP. 1061530/RS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. “Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional
(...)."
(REsp 1061530/RS). (TJMT, RAI n. 1009452-68.2022.8.11.0000, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Publicado em: 29/06/2022). (sem destaque no original)

Diante desse cenário, não merecem acolhimento as alegações do Agravante, motivo pelo qual deve ser desprovido
o Agravo de Instrumento.

No que tange ao Recurso de Agravo Interno, sua análise está prejudicada, uma vez que foi interposto com o único escopo de reformar a decisão em que indeferi o pedido liminar recursal no Agravo de Instrumento.

Por todo o exposto,
desprovejo o Agravo
de Instrumento
e julgo prejudicado o Agravo Interno.

Registro, por fim, que o
J
ulgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, pois é suficiente que enfrente as questões relevantes e necessárias ao deslinde da controvérsia, com fundamentação adequada, o que ocorreu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026